Tribunal: TJMT
Processo: 1037603-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
IV) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. A seguradora pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 5.960,42, referente a danos elétricos em equipamentos de condomínio segurado, alegadamente causados por perturbações na rede elétrica. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de comprovação do nexo causal, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida diante da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada; e (ii) estabelecer se há comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço prestado pela concessionária, para fins de responsabilização civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso contenha razões de fato e de direito que justifiquem a impugnação da decisão recorrida. No caso, a apelação apresenta fundamentos coerentes com a sentença, permitindo sua plena compreensão e cognoscibilidade, razão pela qual a preliminar de inadmissibilidade do recurso é rejeitada.
4. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos seus direitos contra o causador do dano, conforme o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.
5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. No entanto, a responsabilização depende da comprovação do dano e do nexo causal.
6. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST, demonstra a inexistência de perturbações na rede elétrica na data do sinistro, afastando a relação de causalidade entre o evento danoso e a prestação do serviço.
7. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, não há fundamento para a condenação da concessionária ao ressarcimento pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que a apelação apresente fundamentos compatíveis com a decisão recorrida, permitindo a identificação da insurgência e a sua apreciação pelo tribunal.
2. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a consumidores, desde que demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço.
3. A apresentação de relatório técnico que ateste a inexistência de perturbações na rede elétrica no momento do sinistro afasta a presunção de responsabilidade da concessionária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/10/2019; TJMT, Apelação N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023; TJMT, Apelação N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037603-72.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. A seguradora pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 5.960,42, referente a danos elétricos em equipamentos de condomínio segurado, alegadamente causados por perturbações na rede elétrica. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de comprovação do nexo causal, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida diante da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada; e (ii) estabelecer se há comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço prestado pela concessionária, para fins de responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso contenha razões de fato e de direito que justifiquem a impugnação da decisão recorrida. No caso, a apelação apresenta fundamentos coerentes com a sentença, permitindo sua plena compreensão e cognoscibilidade, razão pela qual a preliminar de inadmissibilidade do recurso é rejeitada.

4. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos seus direitos contra o causador do dano, conforme o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. No entanto, a responsabilização depende da comprovação do dano e do nexo causal.

6. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST, demonstra a inexistência de perturbações na rede elétrica na data do sinistro, afastando a relação de causalidade entre o evento danoso e a prestação do serviço.

7. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, não há fundamento para a condenação da concessionária ao ressarcimento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que a apelação apresente fundamentos compatíveis com a decisão recorrida, permitindo a identificação da insurgência e a sua apreciação pelo tribunal.

2. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a consumidores, desde que demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço.

3. A apresentação de relatório técnico que ateste a inexistência de perturbações na rede elétrica no momento do sinistro afasta a presunção de responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/10/2019; TJMT, Apelação N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023; TJMT, Apelação N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1037603-72.2021.8.11.0002.

Apelante(s): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Apelado(s): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, de no. 1037603-72.2021, ajuizada em face da Energisa S/A julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que os documentos acostados aos autos, laudo técnico e relatório regulatório, são aptos a comprovar a falha no serviço prestado pela concessionária.

Sustenta que a sentença contrariou a jurisprudência e as normas da ANEEL sobre o tema.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 272013993, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da

inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo:

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, na qual a autora aduziu que firmou com o Condomínio Rubi, contrato de seguro na modalidade Residencial Condomínio, ramo 919, representado pela apólice de no. 000110, por meio do qual se obrigou a garantir os interesses do seu segurado contra sinistros oriundos de danos elétricos, incêndio, raio, explosão, ao qual o imóvel estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Asseverou que a unidade consumidora do imóvel do segurado sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida no dia 11/11/2020, que culminaram em danos à diversos equipamentos que guarneciam o condomínio segurado, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.960,42 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros legais até a data do efetivo pagamento.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, sentença contra a qual o autor/apelante se insurge.

Pois bem. A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é franqueado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

No caso, verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatório técnico elaborado em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 272013982), o qual demonstra que não foram identificadas perturbações, para a unidade consumidora em questão na data mencionada.

Desse modo, a concessionária comprovou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelada se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. (TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025